Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-53.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Ameaça. Provas. Consequências do crime. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 meses e 24 dias de prisão simples e 5 meses e 6 dias de detenção, em regime semiaberto, pela contravenção penal do art. 21 da LCP, e pelo crime do art. 147 do CP, em contexto de violência doméstica.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; e (ii) se deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime.
III. Razões de decidir.
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas entre si, de que o réu a agrediu, com socos, e a ameaçou, ao empunhar faca e dizer que se ela chamasse a polícia, a mataria, corroboradas pelo depoimento do policial militar, que confirmou que, ao chegar ao local, foi informado sobre as vias de fato e ameaça e encontrou a faca jogada em matagal, são provas suficientes do crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato.
4. As consequências do crime, valoradas negativamente apenas com base em referência genérica da vítima a abalo psicológico, sem elementos concretos que evidenciem repercussão extraordinária além da inerente aos tipos penais, não subsistindo, devem ser afastadas.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput, LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.